Tribunal: TJMT
Processo: 1006313-44.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006313-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), ISABELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 039.520.081-41 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADA POR MEIO DE CONTRATO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PELA REQUERIDA – NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento, conforme dispõe o artigo 429, inciso II do CPC.

No presente caso, seria necessário realizar perícia grafotécnica para atestar eventual falsificação, contudo, a produção da prova foi dispensada pela parte demandada, muito embora o juízo tenha claramente oportunizada sua produção, portanto, a ré se desincumbiu dos ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, por contrato não firmado por ela, nasce a obrigação de indenizar, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006313-44.2018.8.11.0002

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I

APELADO:

ISABELA CRISTINA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1006313-44.2018.8.11.0002, ajuizada por
ISABELA CRISTINA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato discutido nos autos, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a negativação discutida, nesta ação, tem como origem o inadimplemento de obrigação contraída, pela parte apelada, com a empresa BANCO LOSANGO S/A, conforme se pode concluir da análise do contrato.

Informa que a empresa cedente por meio da cessão de crédito transferiu tal obrigação à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, que passou a ocupar a posição de credora.

Entende que não há necessidade de perícia grafotécnica, por entender que a assinatura existente nos autos é plenamente compatível com a documentação pessoal da parte autora. Por outro lado, sustenta esta deveria ser custeada pela autora, uma vez que manifestou interesse na produção da respectiva prova.

Por outro lado, argumenta que o dano moral deve ser afastado, por entender inexistente o dano, uma vez que a negativação decorreu de exercício regular de direito. Alternativamente, pugna pela sua redução, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, ressalta acerca da

multiplicidade de ações contra a apelante, patrocinadas pelo Dr. Marcelo Alves de Souza, imputando à apelante alegações que não têm relação com a realidade, de modo que pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, com arrimo no art. 80, incisos I, II e V do CPC.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos termos elucidados (id. 163754205).

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que as assinaturas são divergentes e diante disso seria necessário a realização de perícia grafotécnica, no entanto, a demandada sem nenhum motivo informou que não havia mais o interesse na realização da perícia.

Argumenta que não foi apresentado qualquer documento competente, adequado e específico da alegada contratação, visto que os documentos apresentados não têm relação com a restrição lançada, com o termo de cessão apresentado, e nem mesmo com as supostas faturas carreadas.

Defende que a comprovação do dano moral é
in re ipsa
, e o valor fixado guarda proporção a extensão dos danos sofridos, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 163754210).

O preparo foi recolhido (Id. 163754207).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
ISABELA CRISTINA DA SILVA
ajuizou a
ação de indenização por danos morais em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I
, relatando que seu nome teria sido incluso em órgãos de restrição ao crédito, por uma dívida de R$552,24 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), vencida em 11/04/2015, referente ao Contrato nº 5032003904191517.

Ante o exposto, requereu a declaração da inexistência da dívida, assim como tutela de urgência para obstar a negativação de seu nome, além de pagamento de indenização por danos morais e ônus da sucumbência.

A demandada em sua defesa, alegou que a negativação diz respeito a
inadimplemento de obrigação contraída, pela parte apelada, com a empresa BANCO LOSANGO S A, que transferiu a obrigação por meio de cessão de crédito a empresa recorrente, que passou a ocupar a posição de credora.

Na oportunidade elencou o contrato P4309839700, referente a uma proposta de adesão de seguro (id. 163754157 - Pág. 2), sustentando ainda a semelhança da assinatura apresentada no contrato, com o respetivo documento apresentado pela autora, junto com a inicial.

Ainda apresentou uma certidão de crédito, informando o valor da dívida em R$323,45, referente ao contrato nº 15032003904191517 (id. 163754154).

A autora, na impugnação a contestação, informou acerca da divergência dos contratos e impugnou a respectiva assinatura apresentada no documento de id. 163754157 - Pág. 2.

Posteriormente, a parte autora argumentou que as provas essenciais ao deslinde da presente demanda, são eminentemente documentais, haja vista que a demandada não apresentou o contrato origem da dívida.

Diante da impugnação a autenticidade da assinatura, o magistrado designou a realização de perícia grafotécnica as custas da requerida, entretanto, ela manifestou que não tinha interesse na realização da mesma (id. 163754188 e 163754201).

Ato contínuo, o magistrado condutor do feito
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais, atualizado com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data), bem como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato discutido nos autos, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Convém dizer que ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato de adesão é da parte recorrente, haja vista que foi ela quem produziu o documento de id. 163754157 - Pág. 2.

Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento o ônus da prova quando se tratar de impugnação da autenticidade. Confira-se:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento
.”

Dessa forma, cabe a apelante demonstrar a existência e regularidade do negócio jurídico vez que a autora categoricamente nega a relação.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PERDA DO OBJETO ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO
- TEMA 1.061/STJ - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de depoimento pessoal da autora, por não se tratar de prova indispensável ao deslinde da controvérsia. A baixa administrativa do contrato não leva à perda do objeto da ação, porque discute, além da declaração de inexistência de débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
” (Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.846.649-MA, tema 1061)”. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJ-MT - AC: 10348060620218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Não obstante, a apelante, mesmo sabendo que a perícia seria o único meio a comprovar a veracidade de suas alegações no tocante à relação firmada entre as partes, esta manifestou que não tinha interesse na realização da mesma.

Aliado a isso, consta que os contratos apresentados divergem no número e valor, apresentado na certidão expedida pelo SPC (id. 163747041).

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a autora/apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença
. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”. (TJ-MT 10114869220198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZAÇÃO - MAJORADO – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Configura dano moral a cobrança indevida de valores e o protesto indevido, se não há resta comprovada a legalidade das cobranças e da relação jurídica entre as partes
. Mostra-se razoável a majoração do valor fixado em sentença para condenação por danos morais, para que melhor atenda às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido”. (TJ-MT - AC: 00085584720158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, considerando as circunstâncias do fato e por tratar-se de dano moral puro, entendo que o montante fixado R$10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
DANO MORAL IN RE IPSA
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. “A existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado (TJMT – Ap 93704/2017).” Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”
. (TJ-MT - AC: 10016328620228110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)

Por fim, consigno que não há falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, pois ausente qualquer conduta que atente a dignidade da justiça ou de má-fé, na forma prevista no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023